Tribunal: STF
Processo: Pet 8419
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de petição que impugna o despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução dos autos do RE nº 1.205.542/SC ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral no que se refere aos Temas nº 888 e 942.
    Sustenta o requerente, em síntese, que não há identidade entre a matéria suscitada no referido recurso extraordinário e as questões que serão examinadas no julgamento dos paradigmas do mencionados temas.
    É o relatório. Decido.
    Submetido o recurso paradigma ao Plenário Virtual, o Supremo Tribunal pode: a) recusá-lo por ausência de repercussão geral e devolver os demais recursos aos Tribunais de origem, que a eles deverão negar seguimento (art. 1.030, inc. I, al. a, do Código de Processo Civil); b) reconhecer a existência da repercussão geral e devolver os demais recursos aos Tribunais de origem, para serem sobrestados e aguardarem o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil); ou c) reconhecer a repercussão geral e julgar o mérito do recurso, devolvendo os demais recursos aos Tribunais de origem, que a eles negarão seguimento ou exercerão juízo de retratação, conforme o caso (art. 1.030, incs. I, al. a, e II, do Código de Processo Civil). 
    As possibilidades descritas compõem a sistemática da repercussão geral. 
    Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral, ante a ausência de conteúdo decisório no referido procedimento. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 874.816/RS-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 256. RE 603.451. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 904.576/SP-AgR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 26.10.2016).
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, DJe 19.12.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 2. Agravo regimental não conhecido” (RE nº 595.251/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 9.3.2012).
    Conforme já decidiu a Ministra Cármen Lúcia, ao proferir decisão quando no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal: 
    “4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    (…)
    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014).
    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17 – grifo nosso).   
    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe trazer a esta Corte requerimento onde se suscita distinção que eventualmente impeça a aplicação de determinado tema de repercussão geral. É de se anotar, também, que os autos do recurso extraordinário se encontram no Tribunal de 2º grau.
    Tem-se, por fim, que a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão devolvida no recurso extraordinário e outra à qual o Supremo Tribunal Federal já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral, cabe, precipuamente, ao juízo de origem. A mesma verificação pode ser feita quando da devolução dos autos à origem por este Supremo Tribunal Federal com indicação de tema da repercussão geral, podendo a Corte local, inclusive, fazer nova remessa do feito ao STF.
     Não assiste, portanto, razão ao ora requerente.
    Ante o exposto, nego seguimento à petição, nos termos do artigo 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao 2º Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para ciência e juntada nos autos do RE nº 1.205.542/SC (número único: 0007159-61.2013.8.24.0012).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente